Tribunal: TJSP
Processo: 2295452-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de consignação em pagamento. Insurgência contra a r. decisão que determinou a realização do pagamento de emolumentos à serventia extrajudicial por beneficiário da gratuidade de justiça. Decisão mantida. Dicção do art. 98 do CPC. Dispensa de emolumentos que só ocorre nos casos em que a baixa se dá em virtude de decisão judicial. Caso concreto que não se amolda à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de consignação em pagamento. Insurgência contra a r. decisão que determinou a realização do pagamento de emolumentos à serventia extrajudicial por beneficiário da gratuidade de justiça. Decisão mantida. Dicção do art. 98 do CPC. Dispensa de emolumentos que só ocorre nos casos em que a baixa se dá em virtude de decisão judicial. Caso concreto que não se amolda à disposição legal. Incumbência do devedor de providenciar a baixa do protesto em razão do reconhecimento de dívida efetivamente devida. RECURSO NÃO PROVIDO.